Tribunal: STJ
Processo: 5003829-60.2012.4.04.7104
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875695 - RS (2025/0077598-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SOCIEDADE DOS AMIGOS DA FLORA E FAUNA DE IRAI
REPR. POR
: JOÃO CARLOS TONELLO
ADVOGADO
: ANTONIELLE JULIO - MG089263
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES IRREGULARES. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
IMPROVIDO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC
/2015. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública. Em razão da
conexão do caso em tela com outra ação civil pública, os processos foram
apensados e julgados conjuntamente. Na sentença, os pedidos foram
julgados parcialmente procedentes. No Tribunal de origem, a sentença foi
mantida. Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
A União e o Ibama interpuseram recursos especiais, os quais foram
providos, a fim de anular o acórdão que julgou os embargos de declaração.
Em nova decisão do Tribunal de origem, os embargos de declaração foram
acolhidos, com efeitos infringentes.
II - No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno
interposto contra decisão que conheceu do agravo, para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
III - Em relação à alegada omissão do Tribunal de origem no que
diz respeito ao nexo de causalidade entre a conduta e o dano apontado, bem
como à aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não assiste razão à parte agravante. Em análise dos autos, verifica-se que
Documento eletrônico VDA50638796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: d74b3a35-6e68-4da6-a5d2-a207a5d02ed6

não foi demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do
acórdão recorrido ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do
recurso especial.
IV - Ressalta-se que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal de origem se manifesta clara e fundamentadamente
acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-
a (art. 489 do CPC/2015) e apontando as razões de seu convencimento,
ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na
hipótese.
V - De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
os embargos de declaração destinam-se a suprir eventual omissão,
obscuridade ou contradição, não tendo o Órgão Julgador a obrigação de se
manifestar expressamente acerca de todos as disposições legais que as
partes entendam ser aplicáveis, devendo, é claro, motivar suas decisões, de
maneira fundamentada. Nesse panorama, a oposição dos embargos
declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação dos embargantes
diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido
recurso.
VI - Por fim, no que se refere à matéria de fundo, verifica-se que
a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado no âmbito estreito do recurso especial, incidindo na hipótese
o óbice sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça.
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50638796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: d74b3a35-6e68-4da6-a5d2-a207a5d02ed6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875695 - RS (2025/0077598-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SOCIEDADE DOS AMIGOS DA FLORA E FAUNA DE IRAI
REPR. POR
: JOÃO CARLOS TONELLO
ADVOGADO
: ANTONIELLE JULIO - MG089263
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES IRREGULARES. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
IMPROVIDO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC
/2015. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública. Em razão da
conexão do caso em tela com outra ação civil pública, os processos foram
apensados e julgados conjuntamente. Na sentença, os pedidos foram
julgados parcialmente procedentes. No Tribunal de origem, a sentença foi
mantida. Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
A União e o Ibama interpuseram recursos especiais, os quais foram
providos, a fim de anular o acórdão que julgou os embargos de declaração.
Em nova decisão do Tribunal de origem, os embargos de declaração foram
acolhidos, com efeitos infringentes.
II - No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno
interposto contra decisão que conheceu do agravo, para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
III - Em relação à alegada omissão do Tribunal de origem no que
diz respeito ao nexo de causalidade entre a conduta e o dano apontado, bem
como à aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não assiste razão à parte agravante. Em análise dos autos, verifica-se que
Documento eletrônico VDA49683784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:02
Código de Controle do Documento: f11e68fe-624d-4e89-bb0b-a3dd06eafda4

não foi demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do
acórdão recorrido ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do
recurso especial.
IV - Ressalta-se que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal de origem se manifesta clara e fundamentadamente
acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-
a (art. 489 do CPC/2015) e apontando as razões de seu convencimento,
ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na
hipótese.
V - De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
os embargos de declaração destinam-se a suprir eventual omissão,
obscuridade ou contradição, não tendo o Órgão Julgador a obrigação de se
manifestar expressamente acerca de todos as disposições legais que as
partes entendam ser aplicáveis, devendo, é claro, motivar suas decisões, de
maneira fundamentada. Nesse panorama, a oposição dos embargos
declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação dos embargantes
diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido
recurso.
VI - Por fim, no que se refere à matéria de fundo, verifica-se que
a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado no âmbito estreito do recurso especial, incidindo na hipótese
o óbice sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça.
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de ação civil pública destinada à retirada de edificações
irregularmente erguidas em área de preservação permanente. Em razão da conexão do
caso em tela com outra ação civil pública, os processos foram apensados e julgados
conjuntamente. Na sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes. No
Tribunal de origem, a sentença foi mantida.
Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. A União e
o Ibama interpuseram recursos especiais, os quais foram providos, a fim de anular o
acórdão que julgou os embargos de declaração. Em nova decisão do Tribunal de origem,
os embargos de declaração foram acolhidos, com efeitos infringentes.
Documento eletrônico VDA49683784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:02
Código de Controle do Documento: f11e68fe-624d-4e89-bb0b-a3dd06eafda4

No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra
decisão que conheceu do agravo, para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no no art. 253, parágrafo único, II, a e b, do RISTJ, conheço do agravo, para
conhecer parcialmente do recurso especial e, na parte conhecida, nego-lhe provimento."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

O Recurso apresentado preencheu
todos os elementos extrínsecos exigidos
in totum
por nossa legislação e jurisprudência em vigor. No que tange aos elementos intrínsecos, o
recurso trouxe em si o corte epistemológico necessário quanto ao capítulo recorrido, para
delinear as ofensas infraconstitucionais que clamavam a aplicação do artigo 105, III, a da
Carta Republicana. Clareou a controvérsia diante da violação de normas federais e o
capítulo recorrido do acórdão foi devidamente selecionado, analisado e prequestionado
tanto de forma expressa quanto ficta. Os capítulos de argumentação do recurso são claros,
calcados em base estritamente técnica-processual quanto a ofensa das normas levantadas em
seu contexto, assim como, pela omissão dos provimentos jurisdicionais quanto à análise do
NEXO DE CAUSALIDADE, o que não foi aventado pela decisão monocrática que ensejou
o presente recurso.
[...]
Assim, de maneira singela e perfunctória afirmamos sob a ótica processual que, como
debatido em toda ação o acórdão em comento deixou de dar interpretação condizente com
os princípios de estabelecidos por lei à consecução de política ambiental voltada para a
congruência existencial de interesses particulares e públicos, principalmente em áreas
ripárias, visando o equilíbrio existencial do meio ambiente ante a ocupação antrópica, com
racionalização e proporção do uso do solo, desde que não propague danos ambientais. Na
vertente, no caso em questão a SAFFIRA tem se estabelecido segundo parâmetros sociais
condizentes com a política nacional de preservação do meio ambiente, visando não só a
manutenção do meio em que existe como também a preservação do equilíbrio ambiental em
face da coletividade. Assim, afrontou exegeticamente a Lei 6938/1981 em seu artigo 2o,
negando-lhe a vigência necessária. Ainda, o acórdão proferido segundo determinação do
próprio STJ, deixou de aplicar o princípio da proporcionalidade ao caso concreto. Existe
franco desrespeito à fundamentação do provimento jurisdicional que não realizou e não
estabeleceu os parâmetros de aplicação da medida de demolição frente à necessária
ponderação de valores jurídicos normativos invocados pelo MPF e IBAMA, deixando de
analisar a razoabilidade em sentido estrito, a proporcionalidade e adequação dos meios
determinados em seu mandamus. Exalta-se que em acórdão anterior, o princípio da
proporcionalidade havia sido estabelecido como vetor condutor, o que foi abandonado
quando da infringência. Em mesma senda, houve omissão dos órgãos julgadores inferiores,
mormente o TRF4, quanto ao necessário apontamento do NEXO CAUSAL ADEQUADO
Documento eletrônico VDA49683784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:02
Código de Controle do Documento: f11e68fe-624d-4e89-bb0b-a3dd06eafda4

entre a conduta tida por danosa e o dano apontado. Há franca negativa de prestação
jurisdicional neste contexto, o que aponta para a prolação de decisões com características
em desfavor do jurisdicionado. Portanto, há também franca violação dos artigos
citra petita
2o e 14 da Lei 9784/1999. Mas, sobretudo, nos parece claríssima a violação do artigo 403 do
Código Civil, que impõe obrigatoriamente a análise do nexo causal quanto a imposição da
responsabilidade civil sobre o suposto causador do dano.
[...]
Em que pesem os princípios do poluidor pagador e da proibição do fato consumado,
nos parece claro que deve haver a indicação clara do nexo que une o dano efetivamente
salientado pelos órgãos ambientais às ações claras do Recorrente, sob pena de afastamento
da responsabilidade civil. Tal conclusão meramente processual não pode esbarrar na súmula
7 do STJ e tão pouco da mesma consolidação de número 83 da mesma Corte, porque se trata
de uma análise puramente técnica não só quanto a violação dos dispositivos analisados,
como também, quanto à existência ou não de julgamento, de violação ou não de normas
processuais, assim como, de adequada fundamentação JURÍDICA, de pretensão
condenatória subsidiária colocada no
, debatida e consolidada durante a fase
iter processum
instrutória. A análise requerida da Corte da Cidadania se dá única e exclusivamente sobre os
elementos afrontados e a necessidade ou não de novo julgamento pelo tribunal
. Tal
a quo
análise não demanda revolver-se fatos ou provas. O que se sustenta, no Recurso Especial, é
tão somente a aplicação de uma matéria de ordem pública, norma cogente violada, que o
Estado-Juiz não pode deixar de analisar, sob pena de negativa expressa das normas
infraconstitucionais já destacadas no Apelo Especial.
[...]
O recurso apresentado remete-se a questão técnica e processual de alta indagação que
desafia a manifestação desta Corte Maior, a fim de determinar não só a melhor interpretação
das normas violadas, como também para determinar ao Tribunal
que proceda ao
a quo
julgamento correto da questão. Não há como este respeitadíssimo Tribunal revolver provas
e fatos, porque a vertente aplicada ao recurso sequer, ainda que remotamente, pede ou clama
por isso. As teses levantadas falam da exegese das normas ofendidas. E se o STJ não é o
átrio destinado à estabelecer a correta exegese das normas infraconstitucionais, então,
perguntamos: qual seria o palco correto? Nossa constituição aponta a um só lugar: Superior
Tribunal de Justiça. Por outro lado, os pedidos levantados no Recurso Especial são todos no
sentido de se determinar que o Tribunal Regional Federal da 4a Região, julgue as teses
levantadas no clamor especial.
[...]
Por fim, em homenagem à estrutura processual exigida, o princípio da dialeticidade
no processo e no REsp foi absolutamente cumprido, restando assim a admissão do recurso
para seu processamento perfectibilizada.
[...]
O acórdão atacado, conforme voto exarado pelo Tribunal
foi dividido em
a quo
diversos capítulos para análise pormenorizada dos temas julgados. O princípio da
dialeticidade, vetorizado pela súmula 284 do STF, impõe ao recorrente fundamentar
especificamente e pormenorizadamente o capítulo da decisão colegiada ou todo o decisum,
especificando onde se encontra assentada a controvérsia, sob pena de não recebimento do
recurso.
[...]
Documento eletrônico VDA49683784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:02
Código de Controle do Documento: f11e68fe-624d-4e89-bb0b-a3dd06eafda4

Assim, não é permitido o amplo reexame do quadro fático-jurídico do litígio, mas
apenas a tese de descumprimento à lei federal apontada pelo recorrente de forma clara e
objetiva. Não cabe à Corte Superior, buscar garimpar qual a ofensa e a tese a que alude o
recorrente.
[...]
Apontada a controvérsia e em nome do princípio da dialeticidade, em razão da não
aplicação da proporcionalidade no conjunto da postulação posta pelo MPF e IBAMA, assim
como, pela afronta às normas federais relativas a imposição da análise do nexo causal, por
consequência tem-se que todas as demais normas invocadas pelos recorridos caem por terra
em decorrência das invalidades de julgamento por nós apontadas. Neste sentido, pelos
mesmos fundamentos de Direito aqui esposados damos por infirmadas todas as demais
fundamentações e normas exaradas na decisão recorrida, haja vista, a necessidade de
integração e sobreposição da mesma, estabelecendo novo julgamento sobre os pontos
invocados neste recurso.

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Em relação à alegada omissão do Tribunal de origem no que diz respeito
ao nexo de causalidade entre a conduta e o dano apontado, bem como à aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não assiste razão à parte agravante.
Em análise dos autos, verifica-se que não foi demonstrada omissão capaz de
comprometer a fundamentação do acórdão recorrido ou de constituir-se em empecilho ao
conhecimento do recurso especial.
Ressalta-se que não há violação ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal
de origem se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis
para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 489 do CPC/2015) e apontando as
razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como
verificado na hipótese.
Documento eletrônico VDA49683784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:02
Código de Controle do Documento: f11e68fe-624d-4e89-bb0b-a3dd06eafda4

De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de
declaração destinam-se a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição, não tendo
o Órgão Julgador a obrigação de se manifestar expressamente acerca de todos as
disposições legais que as partes entendam ser aplicáveis, devendo, é claro, motivar suas
decisões, de maneira fundamentada.
Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão
somente, a irresignação dos embargantes diante de decisão contrária a seus interesses, o
que não viabiliza o referido recurso.
Por fim, no que se refere à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados
à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-
probatório, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial, incidindo na hipótese
o óbice sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49683784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:02
Código de Controle do Documento: f11e68fe-624d-4e89-bb0b-a3dd06eafda4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.875.695 / RS
Número Registro: 2025/0077598-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200871040027044 50038296020124047104
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOCIEDADE DOS AMIGOS DA FLORA E FAUNA DE IRAI
REPR. POR
: JOÃO CARLOS TONELLO
ADVOGADO : ANTONIELLE JULIO - MG089263
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SOCIEDADE DOS AMIGOS DA FLORA E FAUNA DE IRAI
REPR. POR
: JOÃO CARLOS TONELLO
ADVOGADO : ANTONIELLE JULIO - MG089263
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA50605368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:33:26
Código de Controle do Documento: 1adfd755-ef5a-4271-a2fa-e97b4d877ae7

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:33:26
Código de Controle do Documento: 1adfd755-ef5a-4271-a2fa-e97b4d877ae7